Tribunal: TJDFT
Processo: 0707249-36.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. FALSA IDENTIDADE. CONCURSO MATERIAL. FLAGRANTE DELITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando alinhado aos demais elementos acostados aos autos.
2. Restou configurada a causa de diminuição de pena prevista no art. 14, II, do CP, na medida em que o delito não se consumou, porque o réu foi obrigado a interromper os atos executórios no momento em que foi abordado pelos policiais militares.
3. Comprovada a qualificadora mediante rompimento de obstáculo por outros meios de prova, o exame pericial não se revela imprescindível para sua constatação. Dessa forma, a referida qualificadora deve ser mantida.
4. O crime de falsa identidade é de natureza formal, sendo suficiente que o réu se identifique como outra pessoa perante a polícia para sua configuração.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.